Tribunal: TJDFT
Processo: 0716646-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE 12 (DOZE) MESES. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE DE TODO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CP.
1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento carcerário durante todo o cumprimento da execução, nos termos do art. 83 do CP. Precedentes.
2. Em que pese o agravante não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido de livramento condicional, a informação acerca da prática de falta grave, consistente em cometimento de crime durante a execução da pena, impede a concessão do benefício.
3. Recurso desprovido.